Tribunal: TJBA
Processo: 8187816-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8187816-34.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALCINO SENA DO NASCIMENTO Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SCR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, apesar de reconhecer a prescrição da dívida, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão da manutenção de registro de "prejuízo" no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR); (ii) saber se é lícita a manutenção de registro de dívida prescrita nesse cadastro; e (iii) saber se a situação gera dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), apesar de sua finalidade administrativa, possui caráter restritivo indireto, pois suas informações são consultadas por instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito. 4. A manutenção do registro de dívida prescrita no SCR é ilícita, pois ofende o princípio da temporalidade das informações negativas e o direito do consumidor à reabilitação creditícia. 5. A configuração do dano moral indenizável exige a comprovação de efetivo prejuízo, como a negativa de crédito, o que não foi demonstrado pelo autor nos autos. 6. A mera alegação genérica de dificuldade de acesso ao crédito, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para caracterizar o dano moral. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de apelação parcialmente provido, para determinar a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito (SCR) em relação à dívida prescrita, mantendo a sentença de improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8187816-34.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ALCINO SENA DO NASCIMENTO e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.